Tribunal: TJDFT
Processo: 0751289-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751289-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: VENCEDORA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, AMELIA LACERDA PEREIRA, GIOVANNA APARECIDA SILVA NEIVA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal-Brasília Serviços Automotores S/A contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0035957-54.2004.8.07.0001, ID no 76898893) 2. Preparo (ID no 21896109 e no 21896110). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO